Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-24.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020248-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), CORNELIO ZEFELD - CPF: 869.440.021-91 (APELANTE), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cornelio Zefeld contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Votorantim S.A., em razão de inadimplemento contratual decorrente de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem ao credor, e improcedente a reconvenção apresentada, com condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça. O apelante sustenta, em síntese, a abusividade das tarifas cobradas no contrato, a ilegalidade de cláusulas e a ocorrência de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; (ii) verificar a legalidade da cobrança do seguro prestamista; (iii) analisar se houve imposição de serviços acessórios, caracterizando venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida desde que expressamente prevista no contrato e ausente prova de relação anterior entre as partes, conforme entendimento firmado no REsp 1.255.573/RS (Súmula 566 do STJ).

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas quando houver prestação efetiva do serviço e os valores cobrados não se mostrarem excessivamente onerosos, nos termos do Tema 958 do STJ.

A existência de cláusula contratual destacada e documento apartado autorizando a contratação do seguro prestamista afasta a configuração de venda casada, à luz da tese firmada no Tema 972 do STJ.

Não demonstrada a abusividade dos valores cobrados nem vício de consentimento, é legítima a manutenção da cobrança das tarifas e encargos contratuais impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro prevista em contrato de financiamento, desde que não comprovado relacionamento prévio entre as partes.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é legítima quando o serviço for efetivamente prestado e os valores se mostrarem compatíveis com os praticados no mercado.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando houver cláusula expressa facultando a adesão e confirmação documental da opção pelo serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CORNELIO ZEFELD contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo de origem, por sentença julgou procedente o pedido, consolidando a posse e propriedade do bem ao credor, e julgou improcedente a reconvenção, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

O requerido, ora apelante, insurge-se contra a sentença, alegando genericamente a abusividade de tarifas, a ilegalidade de cláusulas contratuais e a ocorrência de venda casada.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. ID. 283499382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em relação à legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado entre as partes para aquisição de veículo automotor.

Irresignado com o desfecho da lide, o apelante requer o provimento do recurso, sob alegação de que, as

tarifas foram incluídas no contrato de forma abusivas e ilegais como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, configurando, inclusive, venda casada.

O recurso não merece o provimento almejado, eis que, a sentença está fundamentada em precedentes qualificados, que como sabido, são de observância obrigatória pelo Julgador, nos termos do artigo 937, do CPC.

O contrato de financiamento firmado entre as partes, para aquisição do veículo marca
RENAULT – LOGAN LIFE 1.0 12V SCe 4P (AG) Completo – 2019/2020 – BRANCA – QWV3H98 – 93Y4SRZ85LJ221570 – 1211245311
, apresenta previsão de cobrança das seguintes tarifas e encargos, cujos valores foram impugnados:

·

Tarifa de Cadastro
– R$ 789,00

·

Tarifa de Avaliação do Bem
– R$ 250,00

·

Registro de Contrato
– R$ 316,00

·

Seguro Prestamista
– R$ 2.090,50

O STJ, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Súmula 566), firmou entendimento no sentido de que é lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que prevista no contrato e se trate do início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, a cláusula está prevista no contrato e não há prova de relacionamento prévio. Quanto ao valor, embora elevado, não há prova de sua desproporcionalidade em relação à média de mercado à época da contratação.

Logo, “
é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

Com relação à avaliação do Bem e Registro do Contrato, à luz do o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança de tais tarifas desde que

efetivamente prestado o serviço, e o valor não seja excessivamente oneroso.

No presente caso, houve comprovação documental da prestação dos serviços (ID. 158702244) e os valores cobrados não destoam da média de mercado, conforme jurisprudência do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. (omissis). Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Afasta-se, portanto, a alegação de abusividade.

No tocante ao Seguro Prestamista e Suposta Venda Casada, consoante tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), é válida a cobrança do seguro desde que a contratação não seja imposta e haja opção expressa do consumidor.

Isso porque, no contrato firmado entre as partes consta cláusula destacada com campo de marcação “sim” ou “não” quanto à adesão ao seguro, vejamos:.

Nessa linha de intelecção, deve ser afastada a tese de venda casada, ante a ausência de imposição ou vício de consentimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025